Tribunal: TJES
Processo: 0002652-13.2008.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002652-13.2008.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQUESUEL FRANCISCO DE ARAUJO DIAS

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO TÉCNICA DE INSUMO AGRÍCOLA. PERDA TOTAL DE LAVOURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão da perda total de plantação de tomates, atribuída à prescrição inadequada de agrotóxicos por preposto da empresa fornecedora de insumos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da empresa pela prescrição dos produtos aplicados na lavoura; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a aplicação dos produtos e a destruição da plantação; e (iii) definir a existência e a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14, caput e § 3º, e 34 do CDC, incluindo os atos de seus prepostos e representantes.

4. A prova pericial e os depoimentos testemunhais demonstram que os produtos foram prescritos em dosagem e forma de aplicação inadequadas, causando fitotoxidez e a consequente destruição imediata da lavoura.

5. A responsabilidade da empresa resta configurada, porquanto a venda de pesticidas foi precedida de orientação técnica, caracterizando a prestação de serviço agrícola acessória à comercialização.

6. O nexo causal entre a aplicação dos produtos e a perda da lavoura foi evidenciado pela perícia técnica, afastando a alegação de que a causa teria sido a infestação por germinivírus.

7. Comprovada a perda da lavoura e a falha na prestação do serviço, impõe-se a indenização pelos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, conforme critérios técnicos já delineados na instrução.

8. A perda da produção agrícola e a consequente interrupção da fonte de renda de pequeno produtor rural configuram abalo moral indenizável, justificando a fixação de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de insumos agrícolas responde civilmente por danos decorrentes de prescrição técnica inadequada realizada por seus prepostos.

2. A comprovação de prescrição e aplicação incorretas de agrotóxicos, com destruição imediata da lavoura, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

3. A perda total da produção de pequeno agricultor em razão de conduta negligente do fornecedor configura dano moral indenizável, passível de reparação pecuniária proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 34; CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2017; TJSP; Apelação Cível 1001591-09.2019.8.26.0456; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33
ª
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002652-13.2008.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQUESUEL FRANCISCO DE ARAUJO DIAS
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERT SEVERINO DE ARAUJO - ES9005, FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A, GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, PAULO ARNALDO FANTIN - ES10571, POLNEI DIAS RIBEIRO - MG122506-A
APELADO: CASA DO ADUBO S.A
Advogados do(a) APELADO: LARA BARBOSA DA FONSECA - ES23848, MONIZE ALBERTI CARRECO - ES33922, ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - SP258573-A

VOTO

Senhor Presidente, eminente Pares.

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por
Maquesuel Francisco de Araújo Dias

contra
a sentença
,
pro
ferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Cível de Afonso Cláudio

que,
em suma,

julgou
improced
entes os pedidos inciais em
ação de indenização por danos materiais e morais intentada em face de
Casa do Adubo S.A
.

Em suas razões, o apelante argumenta, em síntese,
que
: i) contratou a apelada para adquirir
insumos agrícolas para combate de praga na sua
lavoura de tomate; ii) o engenheiro agrônomo da requerida prescreveu produtos inadequados para o tratamento de sua lavoura; iii) após a aplicação dos produtos, houve a perda total da plantação de tomate; iv) o laudo pericial
e a prova testemunhal
comprova
m
a inadequação da prescrição dos agrotóxicos para o tratamento da lavoura,
sendo a assistência técnica inerente à prestação do serviço
; v) deve ser reconhecida a responsabilidade civil da empresa.

Pois bem.

De saída, indefiro a impugnação à gratuidade
de justiça apresentada em contrarrazões, à míngua de elementos probatórios suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, na forma do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, h
avendo a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante, sob pena de rejeição da impugnação ofertada.

Neste sentido, a firme jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante,
segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Firme em tais razões, por
não
vislumbrar
motivos

apt
os
a demonstrar que a
benesse
não

deve
ria ter sido
deferida,
mantenho
o entendimento alcançado no primeiro grau
quanto
à
gratuidade de justiça
e p
asso à análise do mérito recursal.

A
nalisando
o acervo probatório, em especial
as provas
documentais e
orais
produzidas
,
vislumbro razões suficientes para
alterar a sentença proferida
e reconhecer a responsabilidade da
Casa do Adubo S.A.
pelos danos sofridos pelo autor
. Explico.

Revela-se
incontroverso
nos autos
que

Maquesuel Francisco de Araújo Dias

procurou a Casa do Adubo S.A.
em fevereiro de 2006
para a
quisição de pesticidas
para tratar de sua lavoura de tomate,
acometida pela mosca-branca (ge
r
minivírus)
, conforme corroboram as notas fiscais de produtos colacionadas às fls. 36/40.

A questão principal em análise, portanto, cinge-se a verificar: i)
se há responsabilidade da empresa pela escolha e prescrição dos insumos agrícolas; e (ii) se há nexo causal entre a aplicação dos produtos e a perda da lavoura; e (iii) se há danos morais e/ou materiais indenizáveis, e,
caso positivo,
qual
sua
extensão.

Q
uanto à responsabilidade da empresa pelos atos de seu preposto, o art. 932, III, do Código Civil prevê que
"são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele"
.

No mesmo sentido, o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor exprime ser o
fornecedor do produto ou serviço
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

E
specificamente quanto à natureza da relação jurídica travada entre as partes, e
m que pese as alegações da requerida
,
há demonstração suficiente da prestação de assistência técnica agronômica pelos prepostos da Casa do Adubo, na medida em que a venda dos produtos não pode ocorrer de forma pura, mas, em verdade, deve ser precedida

de
visitas técnicas, com aferição de praga e indicação de agrotóxicos (atividades de campo),
as quais eram
realizadas tanto pelos consultores quanto
por
engenheiro agrônomo.

Tanto é que o próprio
técnico de vendas da requerida, Sr. Leomar José B
i
zerra,
consignou em seu depoimento, quando de sua oitiva em
audiência de instrução e julgamento (fls.
58
9
)
que
“todo produto pra ser comprado tem de ser acompanhado de uma prescrição (receituário agrônomo) e que a Casa do Adubo fornece esses receituários".

A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. Exercício da atividade de sericultura, criação do bicho da seda, e apicultura, criação de abelha Alegação de prejuízo, com perda, em razão da pulverização aérea de agrotóxico em área canavieira próxima Prova que atesta a possibilidade de deriva do produto aplicado pela pulverização aérea, com prejuízo Demonstração da perda da produção logo após a realização da pulverização aérea realizada pelas apeladas Comprovação da conduta causadora do dano Presença dos pressupostos para a responsabilização Danos materiais comprovados Falta de impugnação especificada para o custo da amoreira e também da estimativa dos lucros cessantes Sentença mantida. Apelações não providas. (TJSP; Apelação Cível 1001591-09.2019.8.26.0456; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirapozinho – 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)”

Consta nos autos da ação de cobrança que correu em apenso (processo n° 0000872-72.2007.8.08.0001)
, a
prescrição do engenheiro agrônomo Paulo Lustosa Nogueira, recomendando a aplicação do
s
produto
s
Furada
n 300 ML,
Actara 25g, N. Star 20ML e L. Mol 300ml, a serem dissolvidos em 20L de água e aplicados na modalidade de tratamento por esguicho.

Acerca d
e tal
prescrição,
o
laudo de perícia judicial

(fls. 503/508)
é
firme ao
consignar
que:

“
[...
]
De acordo com os relatos, a cultura estava com uma alta infestação de mosca branca, vetor do germinivírus, e foi recomendado aplicação de Actara (25 GR) Furadan (300 ML) N Star (20 GR) e L. MOL (300ML) em 20 litros de agua, 50 ML por planta (esguicho),
sendo que em uma lavoura de tomate na fase inicial, esta dose de Furadan causa toxidez
à
cultura
,

além de
não ter registro para o tomateiro nesta modalidade de aplicação
, somente sulco de plantio.

[...
] Os produtos prescritos e aplicados Actara (25GR) N. STAR (20GR), e L. MOL (300ML), a forma correta de aplicação é esguicho, quando já se tem mudas na tera.
O produto FURADAN (300 ML) é recomendado em sulco de plantio, quando não se tem mudas na terra, e em doses de acordo com a bula do produto”.

No mais,
registro que
a decisão saneadora de fls. 397/398
expressamente
definiu ser
ônus da
empresa
requerida, nos moldes do que preconizam os arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º do CDC, demonstrar a segurança e a qualidade da prestação de seus serviços, cabendo, ao caso, a inversão do ônus da prova.

A
ssim sendo,
caberia à Casa do Adubo demonstrar que a
prescri
ção do
s produtos pesticidas, na forma com que realizada pelo engenheiro agrônomo,
seria de fato segura e adequada ao controle da doença que acometia a plantação de tomates do autor
,
o que não ocorreu.

P
rossigo.

Quanto ao nexo causal entre a aplicação dos pesticidas e a perda da lavoura,
a tese de defesa
buscou afastar a responsabilidade da empresa sob o argumento de que a
destruição do tomateiro do autor ocorreu por conta de sua contaminação por germinivírus, também conhecido como mosca-branca.

Acontece que,
quando inquirido acerca da
s consequências da infecção por ge
r
minivírus
(mosca-branca),
o douto perito expressamente consignou em laudo que
“o germinivírus não queima a folha do tomate. As plantas infectadas na fase inicial com 10 a 20 dias de campo normalmente não apresentam produção comercial. O ger
minivírus não causa morte das plantas em um curto espaço de tempo.”

No mesmo sentido,
o
técnico de vendas da Casa do Adubo foi categórico ao afirmar,
em depoimento judicial
(fls. 589)
,
que
“a Mosca Branca não mata a plantação, apenas gera um produto de baixa qualidade, que é aceito pelo mercado em determinadas situações"
.

Ainda de acordo com o estudo científico trazido aos autos , em caso de infecção por ge
r
minivírus:
“
No campo, as plantas apresentam os sintomas
geralmente com 30 a 40 dias e iniciam-se pelas folhas da parte mediana da planta, que apresentam um mosaico bem acentuado e que freq
u
entemente tornam-se retorcidas para cima, com aspecto de encrespamento”
(fls.
514/516
)
.

De outro lado, extrai-
se d
o acervo probatório do
s auto
s,
em especial da prova oral produzida em juízo,
que
a plantação do autor começou a “murchar” de

duas
a
três
horas
após a aplicação dos produtos recomendados pela requerida, estando completamente morta no dia seguinte, com as folhas queimadas
.

No mais
, os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual corroboram que
i)
o autor seguiu corretamente as orientações do engenheiro agrônomo da empresa ré, aplicando os produtos conforme prescrito, o que afasta
ev
en
tual
alegação de mau uso pelo consumidor;
e ii) a plantação de tomates do autor foi totalmente perdida já no dia seguinte à aplicação dos pesticidas, o que corrobora a tese de ocorrência de fitotoxidez na lavoura.

Com efeito, a
testemunha
Adenilso Lessa Sobrinho
confirmou em seu depoimento (fls. 58
8
) que presenciou a visita do engenheiro agrônomo da empresa ré à propriedade do autor e que este seguiu à risca as orientações técnicas recebidas, inclusive quanto à dosagem e forma de aplicação dos produtos.

Reconhecida a responsabilidade civil da apelada pela prescrição indevida dos pesticidas
, razão
assiste a
o
apelante
quanto ao dano material a ser ressarcido,
que deve corresponder ao valor do lucro líquido médio estimado que teria no período com a venda de tomates, a ser apurado em fase de liquidação de sentença,
seguindo os parâmetros já estabelecidos em perícia judicial (média de produção, extensão da lavoura, valor médio de mercado...)
.

Em relação ao dano moral,
este não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo, diante das condições pessoais do apelante (pequeno produtor agrícola), atrelado ao fato de ter sofrido queda de faturamento pela interrupção da produção de tomates no período da contaminação, entendo que os fatos narrados são capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão, dispensando maior digressão para reconhecer o dano moral configurado na espécie.

A
cerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
o
recorrente apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso

e a ele

DOU
PROVIMENTO

para
reforma
r
a sentença
e condenar a requerida ao pagamento de indenização por
(i)
danos materiais,
em valor a ser apurado em liquidação de sentença

e (ii) danos morais
fixados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com

juros de mora da citação pela taxa SELIC,
vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Co
m a inversão dos ônus da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e do
s honorários advocatícios,

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)